Tribunal: TJDFT
Processo: 0718007-23.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. PARTILHA. ESBOÇO. HOMOLOGAÇÃO. INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A preclusão temporal ocorre quando o prazo decorre sem que a parte tenha exercido a faculdade de praticar o ato processual ou tenha praticado a fora do prazo ou de forma incompleta.
2. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 507).
3. Recurso conhecido e não provido.